Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727642-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732386-72.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, ora Agravada, rejeitou o pedido de suspensão do Feito quanto ao Executado RICARDO MOURA MARTINS. Pede o provimento do recurso “para que seja reconhecida a possibilidade e necessidade de suspensão da ação de execução na integralidade pelo período em que durar o stay period determinado, nos autos de Recuperação Judicial, em face do sócio Agravante, nos termos do artigo 6o, inciso II da Lei 11.101/2005, sob risco de violação ao objetivo da recuperação” (Num. 28565584 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 28565581 e 28565582). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732386-72.2020.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outros pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, ora Agravada, rejeitou o pedido de suspensão do Feito quanto ao Executado RICARDO MOURA MARTINS. A análise das razões recursais revela que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, deve ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade da Agravante para recorrer da decisão fustigada. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID98523405, opostos pelos executados P&amp; R Alimentos do Brasil e Ricardo Moura Martins p contra a decisão de ID 97534475. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Insurgiram-se os referidos executados com a determinação do prosseguimento do feito em relação sócio coobrigado/executado, bem como pugnaram pela suspensão dos atos executórios em relação a ele. Em que pesem as alegações expendidas pelo embargante, o deferimento da Recuperação Judicial de uma empresa não obsta o prosseguimento das execuções em relação aos coobrigados e, portanto, não suspende as ações de execução contra os fiadores e avalistas da empresa recuperanda, Confira-se a, propósito, o disposto na Súmula 581 do STJ: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’ Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Sem prejuízo prossiga-se nos termos abaixo determinados: 1. Em relação à executada AMERICA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, prossiga-se nos termos da decisão de ID 73799823, certificando eventual esgotamento das diligências nos termos do subitem 1.7. 1.1. Verificado eventual esgotamento de endereços e já postulado o pedido de citação por edital (petição de ID 98743511), expeça-se edital de citação para citação da executada. 2. Relativamente ao ao executado Ricardo Moura Martins, diligencie a secretaria o endereço declinado na petição de ID 98743511, bem como todos os endereços obtidos com a consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 97944619) e prossiga-se nos termos da decisão de ID 73799823, certificando eventual esgotamento das diligências. 3. Faça-se constar das diligências citatórias dos executados a advertência abaixo: Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 4. Em relação à executada P&amp; R Alimentos do Brasil LTDA, em recuperação judicial, mantenha-se o feito suspenso até 4/9/2021.” Assim, conforme se vê, no caso em tela, trata-se de pedido de suspensão do Feito originário formulado por uma Executada, ora Agravante, em nome de outro Executado, RICARDO MOURA MARTINS, que ainda nem mesmo fora citado. Assim, é patente a ilegitimidade da ora Agravante para interpor o presente recurso, notadamente porque “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” (art. 18, caput, do Código de Processo Civil). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ilegitimidade da Agravante para recorrer em nome próprio. Com tais razões, ante a ilegitimidade da Agravante para recorrer, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador